Tribunal: TJSP
Processo: 1000421-53.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
CONSÓRCIO. Ação de cobrança. Cessão de direitos de cota cancelada. Notificação da administradora. Possibilidade. Desnecessidade de anuência, em se tratando de cota cancelada. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.